Tribunal: STJ
Processo: 5010384-83.2023.8.21.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878739 - RS (2025/0082445-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
AGRAVADO
: ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência
1.
das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
2.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 2b4e7e83-99bd-4b9d-8493-2b35d806e598

Documento eletrônico VDA47713624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 2b4e7e83-99bd-4b9d-8493-2b35d806e598

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878739 - RS (2025/0082445-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
AGRAVADO
: ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência
1.
das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
2.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, a seu turno, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Dos juros
remuneratórios. É cediço que a estipulação de juros remuneratórios
Documento eletrônico VDA47571580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: d792b3fd-8306-4d1d-9c3e-ff4b18ddf84a

superiores a 12% ao ano não indica abusividade, exceto se houver
significativa discrepância em relação à taxa fixada no contrato e a taxa
média divulgada pelo BACEN à época da contratação, consoante
entendimento do superior tribunal de justiça no julgamento do R Esp n.o
1.112.879/PR representativo de controvérsia. Caso concreto em que
demonstrada excessiva desvantagem à consumidora (art. 51, § 1o, do
CDC) que autoriza a readequação do encargo. Revisão que deve
observar a taxa média disponibilizada pelo BACEN. Descabida a revisão
dos juros observando margem tolerável, diante do reconhecimento da
abusividade. 2. Da pretensão de devolução de valores. Repetição de
indébito que, diante do julgamento do ER Esp n.o 1.413.542/RS, autoriza
a devolução dobrada, quando evidenciada ofensa à boa-fé objetiva.
Entretanto, ainda que reconhecida abusividade de encargo incidente no
período da normalidade contratual, não resta apresentada ofensa à boa-
fé objetiva, razão pela qual os valores pagos a maior devem ser
restituídos de maneira simples. Precedentes desta Câmara. 3. Da
litigância de má-fé. O reconhecimento da litigância de má-fé prescinde de
demonstração sólida na espécie, não podendo se confundir com a mera
estratégia processual legitimamente adotada pela parte. Caso concreto
em que, não demonstrado que a parte ou seu patrono teriam adotado
intencionalmente as condutas desleais e maliciosas previstas no art. 80,
inc. I a VII, do CPC, impõe-se o afastamento da arguição de litigância de
má-fé. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões de recurso especial, a recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos artigos 102, §2o e 103-A da Constituição Federal; 104, 313
e 314 do Código Civil; inciso IX do artigo 4o da Lei n.o 4.595, de 31.12.64; 2o, caput, da
Lei no 9.784/99. Sustenta, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa e que a
taxa de juros remuneratórios pactuada deve ser observada, não havendo falar em
abusividade.
O apelo não foi admitido na origem, dando ensejo ao agravo, visando
destrancar o processamento daquela insurgência, no qual a agravante refutou os
óbices aplicados pela Corte estadual.
Em decisão monocrática, este signatário conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial ante a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater os retrocitados óbices.
Impugnação às fls. 1254/1262, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
Quanto à tese de cerceamento de defesa, restou consignado no acórdão
1.
recorrido:

Documento eletrônico VDA47571580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: d792b3fd-8306-4d1d-9c3e-ff4b18ddf84a

Quanto ao cerceamento de defesa por ausência de intimação acerca do
interesse na dilação probatória, de plano os fundamentos não vão acolhidos,
uma vez que, diante da controvérsia dos autos, a produção de outras provas
revela-se desnecessária, já que a matéria discutida é eminentemente de direito,
que atrai o julgamento antecipado, na forma do inciso I do art. 355 do Código de
Processo Civil. Logo, adequado o julgamento antecipado do mérito, tal como
referido pelo juízo a quo, dispensada a prévia realização de decisão saneadora
por se tratar de pronunciamento judicial não obrigatório.

Assim sendo, "A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência
das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ." (AgInt no
REsp 1413185/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/04/2022
29/04/2022
Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA ED
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚM 83/STJ. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste atualmente divergência no âmbito da SEGUNDA SEÇÃO acerca do
tema objeto destes embargos, tendo em vista que os últimos julgamentos
realizados pela QUARTA TURMA (AgInt no REsp n. 1.638.321/SP e AgInt no
REsp n. 1.721.823/SP), da mesma forma do acórdão ora embargado, adotou o
prazo decenal para a ação na qual o autor pede a restituição de contribuições
previdenciárias indevidas" (AgInt nos EREsp 1838337/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
29/06/2021
DJe
).
01/07/2021
2. A jurisprudência dominante do STJ entende que rever os fundamentos que
ensejaram o entendimento acerca da suficiência de provas e da não ocorrência
de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide exigiria
reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1437029/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
29/03/2022
06/04/2022

Na hipótese, a Corte local, ao reconhecer a abusividade dos juros
2.
remuneratórios, consignou:

De mais a mais, para o reconhecimento da abusividade contratual, o Superior
Tribunal de Justiça assentou que o fato de os juros serem superiores à taxa
disponibilizada pelo BACEN, por si só, não configura abusividade, até porque as
informações contidas na plataforma do Banco Central são referenciais, no qual a
revisão do encargo somente poderá ser admitida quando configurada situação
excepcional, diante de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), nos
termos do AgInt no AR Esp n.o 1.579.114/RS, de relatoria do Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, Julgado em
. Não obstante, nos termos da
08/08/2022
Súmula 530 do STJ, "ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente", verbete aplicável,
inclusive, aos casos em que a instituição financeira deixou de apresentar o
Documento eletrônico VDA47571580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: d792b3fd-8306-4d1d-9c3e-ff4b18ddf84a

instrumento, ou, ainda, revelia. Ainda, reconhece-se que a revisão dos encargos
financeiros praticados pela instituição financeira deverá observar a abusividade
dos juros aplicados, conforme disposto no artigo 51, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor. A abusividade será caracterizada nos seguintes casos: [...]
Levando em conta tais premissas, no caso dos autos, tenho que resta evidente
situação excepcional que autoriza a revisão do encargo, porquanto patente
onerosidade e desvantagem à parte consumidora, já que fixados em 23,00% ao
mês, de modo que descabido quaisquer sejam os fundamentos da instituição
financeira, em especial de que observou as particularidades da consumidora.
Portanto, para restabelecer o equilíbrio entre as partes, considero adequado
adotar a taxa média de juros correspondente à modalidade da operação vigente
no momento em que o consumidor aderiu ao contrato. Essa abordagem parece
ser a mais justa para remunerar adequadamente o capital cedido pela instituição
financeira e estabelecer um critério claro pelo qual o tomador do crédito possa
entender a composição de seu débito. Desse modo, considerando que a Taxa
Média Mensal de juros disponibilizada pelo BACEN à época da negociação entre
as partes era de 5,32% ao mês (abril de 2021 - crédito pessoal não consignado),
bem como considerando reconhecimento da onerosidade excessiva, inarredável
a manutenção da sentença que revisou o encargo. Consta do BACEN1: [...]

Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação

das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros
definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros
remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da
taxa cobrada, afirmando, inclusive, a contratação abaixo da média de mercado
divulgada pelo Bacen. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao
processo atrai o óbice das mencionadas súmulas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1312897/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/09/2019
03/10/2019

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA47571580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: d792b3fd-8306-4d1d-9c3e-ff4b18ddf84a

1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda
repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879
/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros
remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela
qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7/STJ.
3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/09/2019
18/09/2019

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea
quanto pela alínea
do inciso III do art. 105 da Constituição
a
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto,
3.
nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47571580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:10
Código de Controle do Documento: d792b3fd-8306-4d1d-9c3e-ff4b18ddf84a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.739 / RS
Número Registro: 2025/0082445-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50103848320238212001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
AGRAVADO
: ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
AGRAVADO
: ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47708202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 122a29ad-c700-4ae3-a6ca-5c28ef8920ea

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 122a29ad-c700-4ae3-a6ca-5c28ef8920ea